Tribunal: TJSP
Processo: 0001481-77.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação – Acolhimento, em parte – Irresignação da exequente – Pretendida a cobrança dos honorários advocatícios recursais no percentual de 11% ao invés de 10% fixados no v. aresto exequendo, em face da majoração procedida pelo Supremo Tribunal Federal - Descabimento – Sentença e acórdão exequendo que foram julgados sob a égide do CPC/73 – Impossibilidade de

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação – Acolhimento, em parte – Irresignação da exequente – Pretendida a cobrança dos honorários advocatícios recursais no percentual de 11% ao invés de 10% fixados no v. aresto exequendo, em face da majoração procedida pelo Supremo Tribunal Federal - Descabimento – Sentença e acórdão exequendo que foram julgados sob a égide do CPC/73 – Impossibilidade de aplicação da legislação superveniente – Inteligência do Enunciado Administrativo no 2 do Superior Tribunal de Justiça, bem como do art. 492 do NCPC (art. 460 do CPC/73) - Sentença mantida – Recurso desprovido.